Tribunal: TJPA
Processo: 0000604-55.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000604-55.2018.8.14.0004

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: O. M. DOS REIS NETO COMERCIO E SERVICOS - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Apelação Cível nº 0000604-55.2018.8.14.0004

2ª Turma de Direito Público

Apelante: Estado do Pará

Apelado: O M DOS REIS NETO COMERCIO E SERVIÇOS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
, proposta contra

O M DOS REIS NETO COMERCIO E SERVIÇOS, julgou o pedido extinto sem resolução do mérito.

Em suas razões (Id. 8461102), o apelante, após breve resumo dos fatos, pugna pela reforma do Juízo
a quo,
para restabelecer o andamento processual.

Encerra pugnando pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos. ID 9365773.

Autos distribuídos à minha relatoria.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Vislumbra-se que o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, vejamos:

“Isto posto, na forma do art. 1°, inciso I, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, c/c art. 485, inciso VI, do CPC, extingo a execução fiscal, sem a satisfação do crédito por perda superveniente do interesse de agir.”

Assim, foi cerceado o direito de defesa da parte autora (art. 5º, LIV, da CF), procedimento esse que merece ser reparado por esta instância recursal.

A decisão judicial da forma como foi proferida, sem oportunizar às partes o debate sobre o fundamento utilizado acabou por se amoldar em efeito surpresa, o que é vedado expressamente pelo ordenamento jurídico processual vigente - art. 10, “caput”, do CPC,
verbis:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Corroborando esse entendimento, o STJ condena a decisão-surpresa,
“verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO
SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS
. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3.
Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. 7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas.

Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. 10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, §4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

12. In casu, o Acórdão recorrido decidiu o recurso de apelação da autora mediante fundamento original não cogitado, explícita ou implicitamente, pelas partes. Resolveu o Tribunal de origem contrariar a sentença monocrática e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por insuficiência de prova, sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercitar sua influência na formação da convicção do julgador. Por tratar-se de resultado que não está previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional, e refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, posto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinha-lo. Deve o julgado ser anulado, com retorno dos autos à instância anterior para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo no prazo de 5 (cinco) dias.

13. Corrobora a pertinência da solução ora dada ao caso o fato de a resistência de mérito posta no Recurso Especial ser relevante e guardar potencial capacidade de alterar o julgamento prolatado. A despeito da analogia realizada no julgado recorrido com precedente da Corte Especial do STJ proferido sob o rito de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 28/4/2016), a extensão e o alcance da decisão utilizada como paradigma para além das circunstâncias ali analisadas e para "todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência de lastro probatório" recomenda cautela. A identidade e aplicabilidade automática do referido julgado a situações outras que não aquelas diretamente enfrentadas no caso apreciado, como ocorre com a controvérsia em liça, merece debate oportuno e circunstanciado como exigência da cooperação processual e da confiança legítima em um julgamento sem surpresas.

14. A ampliação demasiada das hipóteses de retirada da autoridade da coisa julgada fora dos casos expressamente previstos pelo legislador pode acarretar insegurança jurídica e risco de decisões contraditórias. O sistema processual pátrio prevê a chamada coisa julgada secundum eventum probationis apenas para situações bastante específicas e em processos de natureza coletiva. Cuida-se de técnica adotada com parcimônia pelo legislador nos casos de ação popular (art. 18 da Lei 4.717/1965) e de Ação Civil Pública (art. 16 da Lei 7.347/1985 e art. 103, I, CDC). Mesmo nesses casos com expressa previsão normativa, não se está a tratar de extinção do processo sem julgamento do mérito, mas de pedido julgado "improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova" (art. 16, ACP).

15. A diferença é significativa, pois, no caso de a ação coletiva ter sido julgada improcedente por deficiência de prova, a própria lei que relativiza a eficácia da coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença no limite das provas produzidas nos autos.

Não impede que outros legitimados intentem nova ação com idêntico fundamento, mas exige prova nova para admissibilidade initio litis da demanda coletiva.

16. Não é o que se passa nas demandas individuais decidas sem resolução da lide e, por isso, não acobertadas pela eficácia imutável da autoridade da coisa julgada material em nenhuma extensão. A extinção do processo sem julgamento do mérito opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o decisum sob a ótica estritamente endoprocessual. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo anterior. A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente.

Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima.

17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito por esta Corte com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015. 18. Recurso Especial provido.

(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)

No presente caso, é evidente que o apelante tem interesse de agir ao ajuizar a execução fiscal para cobrar o crédito tributário, independentemente de seu valor, ou da possibilidade de utilização de meios extrajudiciais de cobrança.

Esse entendimento é seguido nesta Corte,
vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUSTO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452/STJ. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. DIREITO INDISPONÍVEL. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O Juízo a quo não resolveu o mérito do processo, entendendo pela falta de interesse processual, nos termos do art. 485 do CPC, sob o argumento de que o valor da CDA é inferior a R$1.000,00 (mil reais), sendo irrisório, portanto, não justificando o manejo do Judiciário para
execução
de pequeno valor; 2- Frise-se que não há a obrigatoriedade de qualquer valor mínimo ou a tentativa de outros meios extrajudiciais de cobrança, conforme inferido na sentença. Em verdade, o Fisco tem discricionariedade para ajuizar ou não a
execução
fiscal, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública, conforme dispõe a súmula 452/STJ; 3- Não compete ao Juízo extinguir, de ofício, a
execução
fiscal, mormente pelo fato de que existem meios alternativos para a cobrança (2362377, 2362377, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-23)

Destarte, o ente público tem discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da administração Pública. Diante disso, não poderia o magistrado extinguir a presente ação de execução fiscal pelo fato de o valor ser inferior a 15.000UPF-Pa, uma vez que é uma faculdade da Administração Fazendária ajuizar ou não ações de execução fiscal.

Portanto, conforme exposto alhures e firmado em entendimento jurisprudencial, deve ser anulada a sentença.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação na origem, a fim de que seja oportunizado à parte autora a manifestação sobre o fundamento disposto na sentença.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 14/09/2022